Tribunal: STM
Processo: 7000785-73.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. PROCESSO PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. APELAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. REFORMA PELO TRIBUNAL. VOTO MAJORITÁRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REJEIÇÃO DO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos Infringentes opostos pela Defesa contra Acórdão que, por maioria, reformou a sentença absolutória e condenou o Recorrente à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão pelo crime de falsidade ideológica (artigo 312 do Código Penal Militar). O crime consistiu na omissão deliberada da condição de réu em processo criminal (sub judice) ao preencher seis formulários eletrônicos para o Cadastro Anual de Movimentações do Exército e para o Curso de Habilitação ao Quadro Auxiliar de Oficiais. A Defesa busca a prevalência do voto vencido, que absolvia o militar por suposta ausência de dolo específico e falta de prejuízo à Administração Militar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) analisar se houve dolo específico na conduta do militar ao omitir informação sobre processo criminal em andamento; (ii) verificar a ocorrência de crime impossível e (iii) decidir sobre a necessidade ou dispensabilidade de prejuízo efetivo à Administração Militar para a consumação do crime de falsidade ideológica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de falsidade ideológica militar possui natureza formal. A sua consumação ocorre no exato momento em que o agente omite ou insere a declaração falsa no documento, ofendendo a fé pública militar. A ausência de transferência ou de promoção do militar é mero exaurimento da conduta e não afasta a tipicidade do delito, sendo desnecessária a ocorrência de prejuízo material ou financeiro concreto. 4. Não se acolhe a tese defensiva de que a submissão do documento a um procedimento obrigatório de conferência torna o meio empregado absolutamente ineficaz para ludibriar a fé pública militar e causar o dano pretendido pelo tipo penal. Tal circunstância não configura crime impossível. 5. O dolo específico, caracterizado pela vontade de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, está plenamente comprovado. O militar assinou o mandado de citação no processo criminal na Justiça Estadual antes de preencher os formulários militares. A alegação de desconhecimento do termo técnico é incompatível com a experiência profissional do Réu, somado ao fato de que as perguntas dos sistemas eletrônicos eram formuladas em linguagem acessível sobre o envolvimento em questões judiciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos Infringentes conhecidos e, no mérito, rejeitados para manter a condenação proferida no acórdão. Decisão por maioria. Tese de julgamento: "1. O crime de falsidade ideológica tipificado no artigo 312 do Código Penal Militar tem natureza formal e se consuma no momento da inserção da declaração falsa ou da omissão de informação devida, sendo irrelevante a obtenção de vantagem efetiva ou a concretização de prejuízo material à Administração Militar. 2. Não configura crime impossível a inserção de declaração falsa em documento que, por sua natureza, está sujeito a um procedimento obrigatório de verificação e homologação pela Administração”. __________________ Dispositivos relevantes citados: artigos 32 e 312 do Código Penal Militar (Decreto-Lei nº 1.001/1969).

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/04/2026 A
09/04/2026
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000785-
73.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISORA: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: JEFERSON ALENCAR MACHADO DE JESUS
ADVOGADO(A): RAQUEL MACHADO DE ANDRADE (OAB RJ173580)
ADVOGADO(A): GERALDO KAUTZNER MARQUES (OAB RJ76166)
ADVOGADO(A): WILLIAN OTERO DA PRESA MACHADO (OAB RJ171124)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 06/04/2026, às 13:30, a 09/04/2026, às 18:00, na sequência 9, disponibilizada no DE
de 10/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DOS
PRESENTES EMBARGOS INFRINGENTES, OPOSTOS PELA DEFESA
CONSTITUÍDA DO 1º SARGENTO DO EXÉRCITO JEFERSON ALENCAR
MACHADO DE JESUS, E, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITÁ-LOS, MANTENDO
INALTERADO O ACÓRDÃO EMBARGADO, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. A MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
(REVISORA) E O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA ACOLHIAM OS
PRESENTES EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE, REFORMAVAM O
ACÓRDÃO EMBARGADO, PARA FAZER PREVALECER O VOTO QUE
FORMOU A CORRENTE MINORITÁRIA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO Nº
7000223-78.2024.7.03.0303, QUE NEGAVA PROVIMENTO AO APELO
MINISTERIAL E MANTINHA, NA ÍNTEGRA, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A SENTENÇA QUE ABSOLVEU O 1º SARGENTO
JEFERSON ALENCAR MACHADO DE JESUS DA IMPUTAÇÃO DO CRIME
PREVISTO NO ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, COM FUNDAMENTO
NO ART. 439, ALÍNEA "E", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. A
MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN (REVISORA) FARÁ VOTO
VENCIDO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000785-73.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
EMBARGANTE: JEFERSON ALENCAR MACHADO DE JESUS
ADVOGADO(A): RAQUEL MACHADO DE ANDRADE (OAB RJ173580)
ADVOGADO(A): GERALDO KAUTZNER MARQUES (OAB RJ76166)
ADVOGADO(A): WILLIAN OTERO DA PRESA MACHADO (OAB RJ171124)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. PROCESSO PENAL MILITAR. EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE.
APELAÇÃO.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. REFORMA
PELO TRIBUNAL. VOTO MAJORITÁRIO. MANUTENÇÃO DA
CONDENAÇÃO. REJEIÇÃO DO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos Infringentes opostos pela Defesa contra Acórdão que, por maioria,
reformou a sentença absolutória e condenou o Recorrente à pena de 1 ano e 6
meses de reclusão pelo crime de falsidade ideológica (artigo 312 do Código
Penal Militar). O crime consistiu na omissão deliberada da condição de réu em
processo criminal (sub judice) ao preencher seis formulários eletrônicos para o
Cadastro Anual de Movimentações do Exército e para o Curso de Habilitação
ao Quadro Auxiliar de Oficiais. A Defesa busca a prevalência do voto vencido,
que absolvia o militar por suposta ausência de dolo específico e falta de
prejuízo à Administração Militar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar se houve dolo específico na
conduta do militar ao omitir informação sobre processo criminal em andamento;
(ii) verificar a ocorrência de crime impossível e (iii) decidir sobre a
necessidade ou dispensabilidade de prejuízo efetivo à Administração Militar
para a consumação do crime de falsidade ideológica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de falsidade ideológica militar possui natureza formal. A sua
consumação ocorre no exato momento em que o agente omite ou insere a
declaração falsa no documento, ofendendo a fé pública militar. A ausência de
transferência ou de promoção do militar é mero exaurimento da conduta e não
afasta a tipicidade do delito, sendo desnecessária a ocorrência de prejuízo
material ou financeiro concreto.
4. Não se acolhe a tese defensiva de que a submissão do documento a um
procedimento obrigatório de conferência torna o meio empregado
absolutamente ineficaz para ludibriar a fé pública militar e causar o dano
7000785-73.2025.7.00.0000
40001383216 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pretendido pelo tipo penal. Tal circunstância não configura crime impossível.
5. O dolo específico, caracterizado pela vontade de alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante, está plenamente comprovado. O militar assinou o
mandado de citação no processo criminal na Justiça Estadual antes de preencher
os formulários militares. A alegação de desconhecimento do termo técnico é
incompatível com a experiência profissional do Réu, somado ao fato de que as
perguntas dos sistemas eletrônicos eram formuladas em linguagem acessível
sobre o envolvimento em questões judiciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos Infringentes conhecidos e, no mérito, rejeitados para manter a
condenação proferida no acórdão. Decisão por maioria.
Tese de julgamento: "1. O crime de falsidade ideológica tipificado no artigo 312
do Código Penal Militar tem natureza formal e se consuma no momento da
inserção da declaração falsa ou da omissão de informação devida, sendo
irrelevante a obtenção de vantagem efetiva ou a concretização de prejuízo
material à Administração Militar. 2. Não configura crime impossível a inserção
de declaração falsa em documento que, por sua natureza, está sujeito a um
procedimento obrigatório de verificação e homologação pela Administração”.
__________________
Dispositivos relevantes citados: artigos 32 e 312 do Código Penal Militar
(Decreto-Lei nº 1.001/1969).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitá-los, mantendo inalterado o Acórdão embargado, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 09 de abril de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela Defesa constituída do 1º
Sargento do Exército JEFERSON ALENCAR MACHADO DE JESUS contra Acórdão desta
Corte Castrense, de 16 de outubro de 2025, que, por maioria, deu provimento ao Apelo
ministerial, a fim de condenar o Réu à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão,
pela prática do crime previsto no art. 312 do CPM (falsidade ideológica), com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e com o regime aberto para cumprimento da reprimenda,
no caso de descumprimento das medidas impostas.
7000785-73.2025.7.00.0000
40001383216 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Foi Relator da Apelação o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Os Ministros ODILSON SAMPAIO BENZI (Revisor), ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO e VERÔNICA ABDALLA STERMAN negavam
provimento ao Apelo ministerial e mantinham, na íntegra, a Sentença absolutória, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
O Acórdão restou assim ementado (evento 39, ACOR2, processo nº 7000223-
78.2024.7.03.0303):

DIREITO PENAL militar. APELAÇÃO. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312
DO CPM). recurso ministerial. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. crime formal.
DOLO ESPECÍFICO DE PREJUDICAR O DEVER MILITAR. REFORMA DA SENTENÇA.
CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO. MAIORIA.
I - Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) contra a sentença de primeira
instância que absolveu Sargento do Exército da imputação do crime de falsidade ideológica
(art. 312 do Código Penal Militar - CPM). O órgão de acusação recorreu da decisão,
pleiteando a condenação por entender configurado o tipo penal.
II - O crime de falsidade ideológica é de natureza formal, ou seja, se consuma com a simples
inserção da declaração falsa no documento, independentemente da efetiva ocorrência de um
dano.
III - O elemento subjetivo específico do tipo penal se configura pela consciência e vontade de
fazer a alteração ou inserção da informação falsa no documento, com a finalidade de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
IV - No caso concreto, a autoria e a materialidade do crime de falsidade ideológica estão
comprovadas. A materialidade delitiva comprova-se pelos formulários públicos de Declaração
para Cadastro Anual de Movimentações e de inscrição em cursos do Exército Brasileiro. A
autoria é inconteste, pois os formulários, com as informações falsas foram preenchidos e
submetidos eletronicamente, mediante o uso de login e senhas pessoais e intransferíveis do
Apelado. Ainda em interrogatório, o militar confirmou que foi o responsável pelos
preenchimentos.
V - Recurso de Apelação conhecido e provido. Decisão por maioria.

Irresignada, a ilustre Defesa apresentou os presentes e tempestivos Embargos de
Nulidade e Infringentes do Julgado (evento 1, EMBINFNUL1, processo nº 7000785-
73.2025.7.00.0000).
Em suas Razões, requer a prevalência do voto vencido, considerando que:

(...) além das teses lançadas em sua fundamentação (IMPRESCINDIBILIDADE DO DOLO
ESPECÍFICO, AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO DOLO ESPECÍFICO e APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO), o restabelecimento da sentença absolutória também
se impõe uma vez que não configura o crime do art. 312 do CPM, o documento passível de
verificação, não produzindo efeito por si mesmo, evidenciando a atipicidade da conduta na
espécie.
7000785-73.2025.7.00.0000
40001383216 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aduz, ademais, que, ainda que fosse considerado o suposto dolo do
Embargante, seria a hipótese de:
(...) CRIME IMPOSSÍVEL (art. 32 do CPM), tendo em vista que as declarações por ele
assinadas jamais passariam despercebidas, como de fato não ocorreu, eis que dependiam de
homologação superior, configurando, destarte, a INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO
EMPREGADO, ou seja, as declarações dependiam de confirmação/ratificação a posteriori,
como o fez a Administração Militar; impedindo, dessa forma, que atentassem contra a
Administração Militar ou o Serviço Militar (parte final do artigo 312 do CPM). (...)

E, ainda, que não havendo, no caso dos autos, lesão à Administração Militar ou
ao Serviço Militar, o Embargante deve ser absolvido.
Com esses argumentos, requer o provimento dos presentes Embargos para que
possa prevalecer o entendimento vencido, com o restabelecimento da Sentença prolatada pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar, absolvendo-se o Embargante do delito do art. 312 do CPM.
Por Despacho de 18 de novembro de 2025, admiti o recurso, com fundamento
no art. 124, inciso I, alínea “b”, do RISTM (evento 5, DESP1, processo nº 7000785-
73.2025.7.00.0000).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pela ilustre
Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, manifestou-se pela rejeição
dos Embargos Infringentes, para manter, in totum, o Acórdão embargado (evento 8,
CONTRAZ1, processo nº 7000785-73.2025.7.00.0000).
Em 04/12/2025, a Defesa constituída peticionou nos autos, fazendo a juntada
das Folha de Alterações do 1º Sgt ALENCAR, alegando que tal documento comprovaria que
a Administração Militar tinha ciência, desde 2019, da ação penal na Justiça comum em
desfavor do Embargante, e que, portanto, não haveria que se falar em falsidade ideológica na
espécie (evento 12, processo nº 7000785-73.2025.7.00.0000).
A eminente Ministra Revisora teve vista dos autos.

É o Relatório.
VOTO
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra o Acórdão proferido por esta
Corte Castrense no bojo da Apelação nº 7000223-78.2024.7.03.0303, que, por maioria,
decidiu dar provimento ao Apelo do Ministério Público Militar, para condenar o 1º Sargento
do Exército JEFERSON ALENCAR MACHADO DE JESUS à pena de 1 (um) ano e 6 (seis)
meses de reclusão, como incurso no art. 312 do CPM.
7000785-73.2025.7.00.0000
40001383216 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pretende o Embargante fazer prevalecer o voto vencido do Ministro Odilson
Sampaio Benzi (Revisor), que negava provimento ao Apelo ministerial e mantinha, na
íntegra, a Sentença absolutória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Em que pesem os judiciosos argumentos esposados pelos eminentes Ministros
nos votos divergentes, o pedido do Embargante não merece ser acolhido.
Segundo consta dos autos, no período entre 31 de julho de 2019 e 17 de agosto
de 2023, o Embargante participou de 06 (seis) processos seletivos junto ao Exército
Brasileiro. Nas ocasiões, o 1º Sgt inseriu, em documentos públicos, declaração falsa sobre
fato juridicamente relevante, no sentido de que não estava em situação sub judice, quando,
em verdade, figurava como réu na Ação Penal nº 5002723- 28.2018.8.21.0029/RS, no âmbito
da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santo Ângelo/RS.
A materialidade delitiva restou indene de dúvidas, primeiramente pela
comprovação do ato de citação, em 17 de dezembro de 2019, referente à Ação Penal nº
5002723-28.2018.8.21.0029/RS, na qual JEFERSON ALENCAR MACHADO DE JESUS
figurou como réu (evento 17, processo nº 7000307-16.2023.7.03.0303).
Ainda, pelos formulários públicos de Declaração para Cadastro Anual de
Movimentações e de inscrição em cursos do Exército, nos quais o 1º Sgt declarou que não era
réu em processo criminal, mesmo ciente de que respondia à supracitada ação penal na
Comarca de Santo Ângelo/RS. Tais declarações configuraram a falsidade ideológica, haja
vista omitirem um fato juridicamente relevante para a Administração Militar. São eles:

Cadastro Anual de Movimentações do Exército - Diretoria de Controle de Efetivos e
Movimentação (DCEM), ano 2020 (evento 2, INQ3, fls. 95-97, processo nº 7000307-
16.2023.7.03.0303);
Cadastro Anual de Movimentações do Exército - Diretoria de Controle de Efetivos e
Movimentação (DCEM), ano 2021 (evento 2, INQ3, fls. 118-119, processo nº 7000307-
16.2023.7.03.0303);
Cadastro Anual de Movimentações do Exército - Diretoria de Controle de Efetivos e
Movimentação (DCEM), ano 2022 (evento 2, INQ4, fls. 130 - 142, processo nº
7000307-16.2023.7.03.0303);
Cadastro Anual de Movimentações do Exército - Diretoria de Controle de Efetivos e
Movimentação – Estabelecimentos de ensino (DCEM), ano 2022 (evento 2, INQ4, fls.
143 - 146, processo nº 7000307-16.2023.7.03.0303);
Cadastro Anual de Movimentações do Exército - Diretoria de Controle de Efetivos e
Movimentação (DCEM), ano 2023 (evento 2, INQ4, fls. 152-164, processo nº 7000307-
16.2023.7.03.0303);
Curso de Habilitação ao Quadro Auxiliar de Oficiais (CHQAO) – Portal de Educação
do Exército, ano 2023 (evento 2, INQ4, fls. 172 – 174; e evento 27; todos do processo
nº 7000307-16.2023.7.03.0303).
7000785-73.2025.7.00.0000
40001383216 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A autoria também restou comprovada, haja vista que os formulários públicos
nos quais inseridas as informações falsas foram preenchidos e submetidos eletronicamente,
com o uso de login e senha pessoais e intransferíveis pertencentes ao Embargante.
Em Juízo, a testemunha Capitão Vanderlei Soares Dias afirmou que o Acusado
sabia que, se estivesse sub judice, teria que informar em cada processo do qual participasse.
Que é de conhecimento dos militares do que devem declarar. Que aquela era uma pergunta
relevante, porque faz parte do processo. Que esse dado é relevante em cada processo do qual
se participa. Que há instruções no âmbito do Exército, desde a escola de formação até as
escolas de aperfeiçoamento, que colocam ali a matéria na área jurídica, e explicam para o
militar o que é estar sub judice ou não. Que o Acusado participou do curso de formação
básica na Escola de Sargento das Armas e na Escola de Aperfeiçoamento de Sargento das
Armas. Que o currículo do Acusado contém a informação de que há essa matéria. Que a
questão de estar ou não sub judice geralmente vem quase como primeira na estrutura do
formulário a ser preenchido na hora de participar de um processo (evento 47, VIDEO5,
VIDEO6 e VIDEO7, processo nº 7000223-78.2024.7.03.0303).
Já o Acusado, perante o Juízo, declarou que não sabia que estava sub judice, até
por falta de conhecer e de saber exatamente o que significava esse termo. Que foi ouvido na
Delegacia de Polícia Civil e que teve uma audiência na Justiça, ocasiões nas quais a própria
namorada na época era a parte vítima, mas tinha plena consciência que aquilo havia se
extinguido ali, que não estaria sub judice, e, se estivesse, não saberia também o que é
efetivamente o termo sub judice. Que não se lembra de ter assinado a citação na Justiça
comum no dia 17 dezembro de 2019, nos autos da ação penal que tramitou na 2ª Vara
Criminal da Comarca de Santo Ângelo-RS. Que a assinatura era sua, sem dúvida nenhuma,
mas não se recordava que assinou e achou um pouco estranho que a assinatura de todas as
autoridades estava no rodapé e a dele no verso. Que, nos momentos em que preencheu os
formulários, não cogitou que tivesse alguma coisa lá em Santo Ângelo, pois, na própria
consciência, tinha se extinguido. Que não delegou a atividade de preencher os formulários.
Que em nenhuma das seis oportunidades foi tirar dúvidas com o superior. Que soube em
2023 que o processo na justiça comum havia prescrito. Que os formulários eram preenchidos
em computador. Que não houve qualquer tipo de má-fé no preenchimento das informações,
mas inexperiência, desconhecimento. Que se tivesse ciência de que estava sub judice, de
forma nenhuma negaria uma informação dessas (evento 79, processo nº 7000223-
78.2024.7.03.0303).
Não obstante, a despeito do que quer fazer crer a Defesa, verifica-se, no caso
em tela, a presença do dolo específico na conduta do 1º Sgt JEFERSON ALENCAR
MACHADO DE JESUS.
O elemento subjetivo do crime de falsidade ideológica se consubstancia na
finalidade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante.
A inserção nos formulários públicos pelo Embargante, da declaração de que não
estava sub judice, teve o intuito de afastar possíveis restrições administrativas ou
regulamentares, o que lhe possibilitaria participar dos processos seletivos dos quais poderia
7000785-73.2025.7.00.0000
40001383216 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ser excluído caso declarasse a verdade sobre a própria situação. O militar buscou, assim,
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, a fim de não ver prejudicada sua
participação nos certames ou até criar para si situação mais vantajosa junto à Administração
Militar.
Não é razoável crer que um 1º Sargento, com sua experiência e graduação,
desconhecesse a importância de declarar corretamente à Administração Militar a própria
situação junto ao Poder Judiciário, haja vista que tal informação é essencial para os processos
seletivos do Exército Brasileiro.
Restou comprovado nos autos que o Embargante não apenas teve a vontade e a
consciência de omitir a condição de sub judice nos formulários em questão, mas que o fez
com o especial fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, buscando
participar de processos seletivos e de movimentações funcionais.
Ao revés do que pretende a Defesa, é inaplicável o princípio da insignificância
ao caso em tela, haja vista que o tipo penal em questão tutela a fé pública da Administração
Militar, consubstanciada na lisura dos processos seletivos organizados pelo Exército
Brasileiro. Nesse sentido, colaciono o julgado desta Corte Castrense:

EMENTA: APELAÇÕES. RECURSOS DA DEFESA E DO MPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
ART. 312 DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS
NORMATIVOS
DO
TIPO.
CARACTERIZAÇÃO.
DOLO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTO
FALSO.
PROCESSO
SELETIVO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO. APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. APELO
MINISTERIAL. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
Incorre nas penas cominadas para o delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) o civil
que, em processo seletivo para Cabo Especialista Temporário, imbuído do propósito de
ludibriar a Administração Militar, insere informação falsa em sua Carteira de Trabalho
(CTPS), e conclui seu desiderato, logrando êxito em ingressar nas fileiras do Exército
Brasileiro.
O delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), por tratar-se de crime formal e
instantâneo, não exige resultado patrimonial. Nesse compasso, a ausência de lesão ao bem
jurídico tutelado mostra-se irrelevante, visto que o fato de inserir informação falsa em
documento público, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, de per
si caracteriza a prática do ilícito.
Não se aplica o princípio da insignificância no crime de falsidade ideológica, uma vez que o
aludido tipo penal tutela a fé pública, consubstanciada, in casu, na lisura do processo
seletivo para ocupação da vaga de militar temporário. O ex-militar traiu a confiança que o
Exército Brasileiro lhe deferiu, sendo acentuada a reprovabilidade de sua conduta, na
medida em que prejudicou diretamente os interesses da Administração Militar ao burlar o
certame que tinha como finalidade precípua a designação de candidato com experiência
para o exercício da função de motorista militar. (...) (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
CRIMINAL nº 7000680-04.2022.7.00.0000. Relator: Ministro FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 14/06/2023, Data de Publicação: 14/08/2023,
grifos nossos)

7000785-73.2025.7.00.0000
40001383216 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

E ainda que assim não fosse, verifica-se que as condutas do Embargante
atentaram de forma reiterada contra a fé pública da Administração Militar, por ter inserido a
declaração falsa em 06 (seis) processos seletivos de que participou, no período entre 31 de
julho de 2019 e 17 de agosto de 2023, o que inviabilizaria a aplicação do princípio em
questão.
Também não merece acolhida a tese defensiva de que os fatos delituosos
configurariam hipótese de crime impossível sob o fundamento de que as declarações
assinadas pelo Embargante jamais passariam despercebidas. Que, por dependerem de
homologação superior, configuram a ineficácia absoluta do meio empregado, ou seja, as
declarações dependiam de confirmação/ratificação a posteriori, impedindo, dessa forma, que
atentassem contra a Administração Militar.
Ainda que os documentos tenham sido submetidos à verificação posterior pela
Administração Militar, temos que o delito tipificado no art. 312 do CPM consumou-se no
momento em que o Embargante inseriu a declaração falsa nos formulários, durante o
preenchimento destes, e os apresentou, o que afasta a alegação de crime impossível, tendo em
vista que as auditorias pelas quais passaram os documentos foram posteriores à própria
consumação da prática delituosa.
Ademais, não é possível à Administração Militar verificar todas as declarações
entregues às Forças Armadas, no sentido de monitorar, em tempo real e de forma
automatizada, a situação jurídica de todo o seu efetivo.
No contexto do Exército Brasileiro, especialmente para processos como o
Cadastro Anual de Movimentações (CAM) e o Curso de Habilitação ao Quadro Auxiliar de
Oficiais (CHQAO), essa limitação logística justifica a exigência da declaração de não estar
sub judice. O Exército, assim como as demais Forças, possui um numeroso efetivo. Realizar
consultas exaustivas de “nada consta” para cada militar, em cada processo de movimentação
ou promoção, geraria uma carga burocrática excessiva, que dificilmente seria efetivada.
Assim, a Administração Militar opera baseada no princípio de que o militar age
com lealdade e verdade. Ao exigir que o militar declare sua situação jurídica, a Instituição
transfere a responsabilidade da informação para quem a detém de forma imediata. A
declaração do militar pode não eximir a Administração de verificar, mas atua como um filtro
necessário para aferir a regularidade jurídica e a conduta ética exigida.
No mesmo sentido, não prospera o argumento defensivo de absolvição por
inocorrência, na hipótese dos autos, de lesão à Administração Militar. No caso concreto,
verifica-se que o 1º Sgt JEFERSON ALENCAR MACHADO DE JESUS alterou a verdade
sobre fato juridicamente relevante, a fim de não ser prejudicado nos certames e obter situação
mais vantajosa perante a Administração Militar, restando configurada, assim, a lesão.
Ainda, com as máximas vênias aos argumentos dispostos no voto minoritário,
não se observa relevância na afirmação da testemunha Cap Wanderley de que a condição sub
judice eventualmente pode não ser um impeditivo para a inscrição em um certame do
Exército Brasileiro. É induvidoso que a conduta delituosa perpetrada pelo 1º Sgt
consubstanciou-se em fazer inserir a declaração falsa nos formulários públicos. A despeito de
o Embargante não ter conseguido a movimentação funcional pretendida nem a participação
7000785-73.2025.7.00.0000
40001383216 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

nos cursos nos quais se inscreveu, o crime elencado no art. 312 do CPM se consumou com a
assinatura e a apresentação dos formulários com informação falsa, atentando contra os
deveres de veracidade e de lealdade para com a Administração Militar.
Não há, portanto, que se falar em ausência de dolo específico, eis que
caracterizado o especial fim de agir. Nem é crível o desconhecimento ou má interpretação do
termo sub judice por parte do Embargante pela complexidade dos formulários preenchidos,
em virtude de sua condição de militar experiente. Também incabível a aplicação do princípio
in dubio pro reo, haja vista não existir dúvida razoável quanto à culpabilidade do
Embargante. Portanto, sem razão o Réu ao postular a prevalência dos votos minoritários que
o absolveram.
Em sede de Apelação, o Plenário do Superior Tribunal Militar condenou o 1º
Sgt JEFERSON ALENCAR MACHADO DE JESUS à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses
de reclusão, como incurso no art. 312 do Código Penal Militar, com o benefício do sursis no
prazo de 2 (dois) anos e com o regime aberto de cumprimento de reprimenda, no caso de
descumprimento das medidas impostas. A pena foi proporcional ao delito praticado pelo
Embargante.
Dessa forma, a despeito dos esforços da Defesa constituída, verifica-se estar
amplamente comprovado que a conduta praticada pelo 1º Sargento do Exército JEFERSON
ALENCAR MACHADO DE JESUS perfez os requisitos objetivos e subjetivos do crime
previsto no art. 312 do Código Penal Militar, sendo justa a condenação.
Isto posto, voto no sentido de conhecer dos presentes Embargos Infringentes,
mas de rejeitá-los, mantendo inalterado o Acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383216v3 e do código CRC 6f9734be.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 28/04/2026, às 16:55:54
7000785-73.2025.7.00.0000
40001383216 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000785-73.2025.7.00.0000/DF
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000223-78.2024.7.03.0303/DF
EMBARGANTE: JEFERSON ALENCAR MACHADO DE JESUS
ADVOGADO(A): RAQUEL MACHADO DE ANDRADE (OAB RJ173580)
ADVOGADO(A): GERALDO KAUTZNER MARQUES (OAB RJ76166)
ADVOGADO(A): WILLIAN OTERO DA PRESA MACHADO (OAB RJ171124)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO

Na sessão de julgamento virtual de 6 a 9 de abril de 2026, apresentei voto
vencido nos presentes autos, pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Embargos Infringentes opostos pelas Defesas constituídas do 1º
Sargento do Exército JEFERSON ALENCAR MACHADO DE JESUS contra o Acórdão
desta Corte Castrense, de 16 de outubro de 2025, que, por maioria, deu provimento ao Apelo
ministerial, a fim de condenar o Apelado à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão,
pela prática do crime previsto no art. 312 do CPM (falsidade ideológica), com o benefício
do sursis no prazo de 2 (dois) anos e o regime aberto de cumprimento da reprimenda, no caso
de descumprimento das medidas impostas.
3. Naquela assentada, o voto do Relator foi acompanhado pelos Ministros
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, CELSO LUIZ NAZARETH, LEONARDO
PUNTEL, CARLOS VUYK DE AQUINO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, GUIDO AMIN NAVES, LOURIVAL CARVALHO SILVA e
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. A corrente minoritária formou-se a partir do voto
do Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI (Revisor da Apelação), o qual delimitou o objeto
dos presentes Embargos, tendo sido acompanhado pelos Ministros ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO e por esta Revisora. O Acórdão foi assim
ementado, in litteris:
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312
DO CPM). recurso ministerial. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. crime formal.
DOLO ESPECÍFICO DE PREJUDICAR O DEVER MILITAR. REFORMA DA SENTENÇA.
CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO. MAIORIA.
I - Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) contra a sentença de primeira
instância que absolveu Sargento do Exército da imputação do crime de falsidade ideológica
(art. 312 do Código Penal Militar - CPM). O órgão de acusação recorreu da decisão,
pleiteando a condenação por entender configurado o tipo penal.
II - O crime de falsidade ideológica é de natureza formal, ou seja, se consuma com a simples
inserção da declaração falsa no documento, independentemente da efetiva ocorrência de um
dano.
III - O elemento subjetivo específico do tipo penal se configura pela consciência e vontade de
fazer a alteração ou inserção da informação falsa no documento, com a finalidade de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
7000785-73.2025.7.00.0000
40001383029 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV - No caso concreto, a autoria e a materialidade do crime de falsidade ideológica estão
comprovadas. A materialidade delitiva comprova-se pelos formulários públicos de Declaração
para Cadastro Anual de Movimentações e de inscrição em cursos do Exército Brasileiro. A
autoria é inconteste, pois os formulários, com as informações falsas foram preenchidos e
submetidos eletronicamente, mediante o uso de login e senhas pessoais e intransferíveis do
Apelado. Ainda em interrogatório, o militar confirmou que foi o responsável pelos
preenchimentos.
V - Recurso de Apelação conhecido e provido. Decisão por maioria.”.
(evento 39 da Apelação nº 7000223-78.2024.7.03.0303)
4. Naquela assentada, o voto vencido do eminente Ministro ODILSON
SAMPAIO BENZI sustentou a manutenção da absolvição do 1º Sgt Ex Jeferson Alencar
Machado de Jesus, fundamentando-se, primordialmente, na ausência de prova robusta do
dolo específico necessário para a configuração do crime de falsidade ideológica, previsto no
art. 312 do CPM. Dentre os pontos centrais da fundamentação, destacam-se:
a) O contexto fático e as justificativas do acusado: o voto vencido considerou
plausível a tese da defesa de que o sargento desconhecia o significado técnico-jurídico do
termo latino sub judice e que acreditava que seu processo na justiça comum já havia sido
encerrado. Ressaltou-se, ainda, que a complexidade e a extensão dos
formulários administrativos (CAMEx e CA-CHQAO) podem ter induzido o militar a um
preenchimento desatento ou negligente, tratando-se mais de um lapso do que de um ato
dolosamente calculado para iludir a Força;
b) A inexistência de prejuízo efetivo: o voto enfatizou que a conduta não
gerou vantagem indevida ao acusado nem causou dano à Administração Militar, uma vez que
ele não foi transferido nem selecionado para cursos em razão das declarações. Embora o
crime seja formal, a completa ausência de resultado prático reforça a tese de falta de intenção
delitiva;
c) A falha no controle administrativo: foi pontuado que a própria
Administração Militar demonstrou certa inércia ou equívoco ao não atualizar corretamente a
situação do militar em seus bancos de dados, cabendo às Organizações Militares o dever de
fiscalizar e registrar fidedignamente tais informações; e
d) A aplicação do princípio in dubio pro reo: por fim, o voto invoca os
princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo, asseverando que o Direito Penal
não opera com conjecturas. Havendo dúvida razoável sobre o elemento volitivo do agente, a
absolvição fundamentada no art. 439, alínea "e", do CPPM apresenta-se como a medida de
justiça adequada.
5. Nesse contexto, após detida análise dos autos, com a devida vênia ao
entendimento majoritário, entendo que razão assiste ao voto formador da corrente
minoritária. A decisão condenatória, embora fundamentada, não se sustenta diante de um
exame mais percuciente acerca do elemento subjetivo do tipo penal e das peculiares
circunstâncias fáticas do caso. A fragilidade do acervo probatório quanto à intenção
deliberada do embargante em fraudar a Administração Militar impõe a reforma do v.
Acórdão, a fim de que seja restabelecida a r. Sentença absolutória.
7000785-73.2025.7.00.0000
40001383029 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. O crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM, o qual tem
quase a mesma redação do art. 299 do CP comum, exige, para sua configuração, mais do que
a mera inserção de uma informação inverídica em documento. O tipo penal é claro ao
demandar um especial fim de agir, o dolo específico, consistente na intenção de prejudicar
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. O ilustre
penalista Cézar Roberto Bitencourt, ao tecer comentários sobre o crime de falsidade
ideológica do art. 299 do CP comum, na obra Tratado de Direito Penal: Parte Especial,
Volume 4, 3ª. edição, São Paulo: Saraiva, 2009, p. 328, leciona, in litteris:
4. Tipo subjetivo: adequação típica
O tipo subjetivo é constituído pelo elemento subjetivo geral, que é o dolo, representado pela
vontade consciente de falsificar documento, público ou particular, no todo ou em parte.
Para a configuração do delito de falsidade ideológica exige-se, além do dolo genérico, o
especial fim de agir, que se traduz pela intenção de prejudicar direito, produzir obrigação ou
modificar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Com efeito, a falsidade somente
adquire importância penal se for realizada com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Não ocorrendo qualquer dessas
hipóteses, é de reconhecer a falta de justa causa para a ação penal, pois se trata de conduta
atípica. (Grifos nossos).
7. No caso concreto, a instrução processual foi falha em demonstrar, de forma
inequívoca, a presença desse ânimo na conduta do embargante. O decreto condenatório se
fundamentou em presunções sobre a capacidade de um militar experiente em compreender a
relevância de sua declaração, mas não logrou comprovar a intenção deliberada de ludibriar a
Administração. A sentença absolutória de primeiro grau, nesse ponto, foi precisa em sua
fundamentação:
"Portanto, quando o conjunto probatório se demonstra frágil e inconcluso em relação ao
elemento anímico-volitivo do agente (dolo), o Estado-Juiz tem o dever de observar os
princípios basilares do in dubio pro reo e da presunção de inocência, verdadeiras cláusulas de
salvaguarda do cidadão frente ao poder punitivo estatal." (Evento 120 da APM).
8. A alegação de desconhecimento do termo técnico-jurídico sub judice, somada
à complexidade e à extensão dos formulários burocráticos preenchidos, torna a hipótese de
um lapso ou de uma má interpretação mais crível do que a de uma fraude deliberadamente
arquitetada. Essa fragilidade probatória quanto à intenção do agente não é um mero acaso
processual, mas decorre de características estruturais da própria conduta, que a tornam
juridicamente atípica, como se passa a demonstrar.
9. Um fato de crucial relevância, comprovado documentalmente nos autos,
esvazia por completo a tese acusatória de que o embargante agiu com o dolo de enganar a
Administração Militar: a própria Administração já possuía ciência oficial da situação sub
judice do militar antes mesmo do preenchimento dos formulários em questão.
10. Com efeito, embora o documento 2 do evento 12 não tenha sido objeto de
discussão no julgamento da Apelação, o seu conteúdo só confirma o acerto do entendimento
firmado pela corrente minoritária. O referido informativo (Folhas de Alterações do
embargante), esclarece que a Unidade do embargante, o 1º Batalhão de Comunicações,
recebeu comunicação oficial da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santo Ângelo/RS,
7000785-73.2025.7.00.0000
40001383029 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

informando sobre a existência da ação penal, em 13 de dezembro de 2019. Tal fato está
inequivocamente registrado no "Documento Recebido - Transcrição" da referida Organização
Militar.
11. Dessa forma, é juridicamente insustentável a imputação do crime de
falsidade ideológica quando o sujeito passivo do suposto engodo – a Administração Militar –
já detinha, por canais oficiais, a exata informação que se alega ter sido dolosamente omitida.
O dolo específico de "alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante" pressupõe a
aptidão da conduta para ludibriar, o que se torna impossível quando a verdade já é de
conhecimento formal do destinatário da declaração. A conduta do embargante, sob essa ótica,
revela-se inócua para os fins do tipo penal.
12. Ademais, e em linha direta com a prévia ciência administrativa, a conduta
do embargante revela-se atípica, pois a declaração foi prestada em documento cuja natureza
exige verificação posterior, retirando-lhe a aptidão para, por si só, produzir efeitos lesivos.
13. No caso em tela, é fato incontroverso, como destacado no voto vencido,
que as inscrições nos sistemas CAMEx e CA-CHQAO passam por uma etapa de
homologação pelo Comandante da Organização Militar. Essa fase de controle
administrativo, que existe justamente para verificar a fidedignidade das informações
prestadas, retira da declaração do embargante a aptidão para, isoladamente, prejudicar
direito ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, tornando sua conduta
atípica.
14. Apenas por apego à argumentação, ainda que se superasse a tese da
atipicidade, a conduta do embargante se amoldaria à figura do crime impossível, previsto no
art. 32 do CPM. A ineficácia absoluta do meio empregado é manifesta, uma vez que os
próprios mecanismos de controle da Administração Militar tornavam impossível que as
declarações falsas passassem despercebidas e gerassem o resultado pretendido.
15. A existência desses controles é corroborada pelo documento do Chefe do
Estado-Maior da 3ª Divisão de Exército, citado no voto divergente, que orienta as
Organizações Militares sobre a obrigatoriedade de registrar corretamente a
situação sub judice de seus integrantes. Essa orientação administrativa é a prova cabal de
que o sistema foi concebido para identificar e neutralizar declarações como a do embargante,
tornando o meio por ele empregado absolutamente ineficaz para a consumação do delito e
configurando, assim, a hipótese de crime impossível.
16. É ponto pacífico nos autos, reconhecido tanto na sentença absolutória
quanto no voto divergente, que a conduta do embargante não resultou em qualquer prejuízo
concreto à Administração Militar. O militar não obteve a movimentação desejada, tampouco
foi matriculado nos cursos para os quais se inscreveu.
17. Com efeito, a jurisprudência desta própria Corte Castrense tem
reiteradamente valorado a ausência de prejuízo como um forte indicativo da inexistência do
dolo específico, elemento indispensável ao tipo, mesmo em se tratando de crime de natureza
formal. Os seguintes precedentes, a respeito do delito ora analisado, são elucidativos:
7000785-73.2025.7.00.0000
40001383029 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
AUSÊNCIA DE DOLO. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM
EXAME (...) 3. Ausência de elementos probatórios que demonstrem a intenção (dolo) do
apelante em causar prejuízo à administração militar invalida a tipificação do crime de
falsidade ideológica. 4. O simples fato de ter declarado informações falsas não configura o
crime, pois é necessária a comprovação da intenção de prejudicar a administração
militar. (...) Tese de Julgamento: "1. A ausência de dolo específico de prejudicar a
administração militar descaracteriza o crime de falsidade ideológica. 2. A aplicação do
princípio do in dubio pro reo impõe a absolvição do apelante quando não há provas
suficientes de sua culpa". (STM. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000462-05.2024.7.00.0000.
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 5/6/2025); (Grifos
nossos.)
EMENTA:
EMBARGOS
INFRINGENTES
IN
APELAÇÃO.
MPM.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA. (...). MÉRITO. ELEMENTO VOLITIVO ESPECÍFICO DO TIPO PENAL.
CARÊNCIA.
ATIPICIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
MANTIDO.
EMBARGOS
REJEITADOS. MAIORIA. (...). O tipo incriminador emoldurado no art. 312 do CPM
pressupõe seja delineada a vontade inequívoca de gerar o falso e alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante, em detrimento da Administração Militar. Tendo em vista se tratar de
delito que, na concepção técnico-jurídica, não admite a forma culposa, mas apenas a
dolosa, eventual panorama de carência do dolo específico impede a adequação típica da
conduta apurada, o que resulta em absolvição, na esteira do entendimento outrora firmado
no Acórdão embargado. Embargos Infringentes rejeitados. Decisão por maioria. (STM.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7001375-60.2019.7.00.0000. Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 10/3/2022).
(Grifos nossos.)
18. A ausência de qualquer dano ou vantagem efetiva, somada aos demais
elementos já expostos, reforça a convicção de que a conduta do embargante se aproximou
mais de um lapso ou de uma desatenção do que de um ato dolosamente calculado para lesar a
Administração.
19. A análise conjunta dos argumentos gera, no mínimo, uma dúvida razoável e
insuperável sobre a intenção criminosa do agente. Em um cenário de incerteza como o
presente, o Direito Penal, em sua função de ultima ratio, não admite um decreto condenatório
baseado em conjecturas.
20. A única solução justa e legalmente cabível é a aplicação do princípio
basilar in dubio pro reo. Alinho-me, portanto, integralmente à fundamentação da r. sentença
de primeiro grau e do percuciente voto divergente do eminente Ministro ODILSON
SAMPAIO BENZI, cujos fundamentos adoto como razão de decidir, valendo transcrever os
fragmentos conclusivos do voto vencido, in litteris:
[...]
Diante de tais fundamentos, considerando-se a indispensabilidade do dolo específico para a
configuração do crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM); a plausibilidade da
alegação de desconhecimento ou de má interpretação do termo sub judice por parte do
acusado; a complexidade dos formulários preenchidos; a ausência de efetivo prejuízo à
Administração Militar; e, principalmente, a aplicação do princípio in dubio pro reo, entende-
se que manter a Sentença absolutória é a medida mais adequada nesse caso." (Evento 35 do
processo 7000223-78.2024.7.03.0303/STM).
7000785-73.2025.7.00.0000
40001383029 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por essas razões, votei no sentido de acolher os presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade para, reformando o Acórdão embargado, fazer prevalecer o voto
que formou a corrente minoritária no julgamento da Apelação nº 7000223-
78.2024.7.03.0303, que negava provimento ao Apelo ministerial, mantendo, na íntegra, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença que absolveu o 1º Sargento JEFERSON
ALENCAR MACHADO DE JESUS da imputação do crime previsto no art. 312 do Código
Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Documento eletrônico assinado por VERÔNICA ABDALLA STERMAN, Ministra Relatora, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383029v2 e do código CRC af4df92a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VERÔNICA ABDALLA STERMAN
Data e Hora: 23/04/2026, às 13:05:19
7000785-73.2025.7.00.0000
40001383029 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR